Tribunal: TJES
Processo: 5018286-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018286-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR BIANCARDI GALVAO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Victor Biancardi Galvão contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação ordinária movida em face do Banco Daycoval S/A, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravante possui financiamento de veículo em valor incompatível com a alegação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária ou ao juízo demonstrar elementos que a infirmem.

A existência de financiamento veicular no valor de R$1.500,00 mensais não constitui, por si só, prova inequívoca de capacidade financeira, especialmente quando a renda líquida mensal do agravante é de R$3.700,00, restando apenas R$2.200,00 para despesas ordinárias como moradia, alimentação e transporte.

A parte agravada limitou-se a impugnar genericamente o pedido de gratuidade, sem apresentar elementos concretos que desconstituam a alegação de miserabilidade jurídica do agravante.

A concessão da gratuidade da justiça é medida que visa assegurar o acesso ao Judiciário, devendo ser deferida quando não comprovada a capacidade financeira da parte para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de prova robusta em sentido contrário.

O simples financiamento de bem de consumo, sem outros elementos que evidenciem capacidade financeira, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência econômica.

A ausência de impugnação específica e fundamentada pela parte adversa não elide a presunção de veracidade da alegação de miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 101.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Victor Biancardi Galvão
contra decisão (id.
11062827
) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco Daycoval S/A
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id.
11062819
) o agravante alega, em síntese, que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e ao final, a revogação da decisão, para que seja concedida a benesse da assistência judiciária gratuita.

Deferi o pedido de atribuição de efeito (id.
11807437
).

Foram apresentadas contrarrazões (id.
12513519
), em que a agravada requereu a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

Após detida análise, verifiquei que o agravante percebe renda aproximada de
R$3.700,00
(três mil e setecentos reais) líquidos mensais. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade judiciária tomando por fundamento a existência de financiamento de automóvel no importe de
R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) mensais, o que, de acordo com o Magistrado
a quo
, faz prova da possibilidade econômica do autor.

Deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o cancelamento da distribuição da ação pelo não pagamento das custas, entendo inexistir supervenientes razões para alterar o entendimento anteriormente estabelecido.

Note-se que, diminuído o valor da parcela do automóvel (
R$1.500,00
) da renda líquida do agravante (
R$3.700,00
), sobram
R$2.200,00
mensais para cobrir os gastos com alimentação, saúde, lazer, moradia, transporte, etc.

Em suas razões recursais (id.
12513519
), o banco agravado rebateu genericamente o pedido de gratuidade. No entanto, não apontou elementos concretos que demonstrem a possibilidade do agravante em suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento, levando em consideração que a parcela do financiamento compromete aproximadamente 4
0% da renda líquida do recorrente
.

Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar a hipossuficiência do agravante,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.